Tribunal: TJDFT
Processo: 0734873-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0734873-13.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: A. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: LENNIE CYNTHIA PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CONSTITUCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. VAGA EM CRECHE. DIREITO SUBJETIVO. NORMA DE APLICABILIDADE PLENA E IMEDIATA. VIOLAÇÃO À ISONOMIA OU RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. PERÍODO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. Nota-se que a ordem jurídica assegura o direito subjetivo e indisponível das crianças de serem matriculadas em creches e pré-escolas, o que se trata de medida imprescindível ao seu pleno desenvolvimento nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, em complemento à ação da família e da comunidade. 3. Acrescente-se, o Estado não pode, sob o pretexto de respeito à isonomia ou ao postulado da reserva do possível, isentar-se da concretização de prerrogativa imprescindível à primeira fase do processo de desenvolvimento da pessoa humana, sendo lícita, nessa hipótese, a intervenção do Poder Judiciário. 4. Na mesma via, está configurado o perigo de dano, uma vez que o Agravado está impossibilitado de exercer seu direito à educação, com claros prejuízos ao seu desenvolvimento pessoal, educacional e social. 5. Com relação ao pedido de que o fornecimento da vaga em creche seja em período integral, sorte não assiste ao agravante, tendo em vista a ausência de previsão legal, de modo que o poder público não pode ser compelido a tal obrigação. 6. Presentes os requisitos legais, a tutela de urgência deve ser parcialmente deferida. 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. No extraordinário, o recorrente, preliminarmente, assinala que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral da matéria em debate – dever estatal de assegurar o atendimento em creche às crianças de até 5 (cinco) anos -, ao habilitar o RE 1.008.166/SC (Tema 548) ao regime da repercussão geral. Prossegue afirmando que o precedente não cuidou, todavia, da determinação de que o infante fosse matriculado em creche próxima à residência e/ou em período integral com inobservância da lista de espera ou do número de vagas existentes. Acrescenta que a análise do caso concreto deve ser feita a luz do decidido no precedente do Tema 698 do ementário da repercussão geral, que definiu que, em ações judiciais que se postulem a implementação de política pública de direito fundamental, a intervenção judicial só se justifica em caso de ausência ou de deficiência grave do serviço e, nestas hipóteses deve estar adstrita a indicar as finalidades a serem alcançadas pela Administração Pública por meio de planos e/ou meios adequados para atingir o resultado. Concluiu aduzindo que “a distribuição de vagas e autorização de matrículas na rede pública de ensino constitui ação administrativa que envolve análise meritória do que é mais oportuno e conveniente e também possível ao interesse público, não se expondo, com todas as vênias, ao controle judicial”. A controvérsia recursal gira em torno da impossibilidade de o Estado ofertar às crianças de até 5 (cinco) anos de idade atendimento em creche da rede pública. O Supremo Tribunal Federal, sob o rito dos precedentes, enfrentou a celeuma e fixou a seguinte orientação: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a préescola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica (RE 1.008.166/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 20/4/2023). Do voto condutor cumpre destacar o dispositivo: “nego provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma, para, confirmando o acórdão lavrado pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina de efetuar a matrícula da criança C. S. L. em estabelecimento de educação infantil, próximo de sua residência” (g.n.). Contra o acórdão paradigma, foram opostos dois embargos de declaração que foram rejeitados e os respectivos acórdãos ementados nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prestam-se, unicamente, à correção de vícios de julgamento, que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que maculem a exata compreensão do que foi decidido ou a higidez interna do decisum. Incabíveis, por conseguinte, para mera irresignação de parte interessada ou obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida. Precedentes. 2. As questões trazidas nestes embargos declaratórios foram já adequadamente enfrentadas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em omissão sobre ponto a que esta Corte deveria se pronunciar, contradição, obscuridade, tampouco em necessidade de modulação de efeitos do acórdão. 3. Embargos de declaração DESPROVIDOS. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Admissibilidade dos embargos de declaração opostos por amicus curiae admitido nos autos (art. 138, § 1o, do CPC/2025). 2. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prestam-se, unicamente, à correção de vícios de julgamento, que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que maculem a exata compreensão do que foi decidido ou a higidez interna do decisum. Incabíveis, por conseguinte, para mera irresignação de parte interessada ou obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida. Precedentes. 3. As questões trazidas nestes embargos declaratórios foram já adequadamente enfrentadas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar em omissão sobre ponto a que esta Corte deveria se pronunciar, contradição, obscuridade, tampouco em necessidade de modulação de efeitos do acórdão. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS. (RE 1008166 ED-segundos, Relator LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 28/9/2023). Acrescente-se, ainda, trechos do voto do Ministro Relator Luiz Fux, no julgamento dos segundos aclaratórios: Com efeito, diversos excertos do acórdão foram dedicados a realçar, em primeiro lugar, a especial relevância do acesso à educação infantil no início da formação da personalidade da criança e os seus efeitos transversais. Ademais, realizou-se também o exame dos status do direito fundamental de crianças à educação infantil em creches e pré-escolas, destacando-se, sob o prisma constitucional, o disposto nos arts. 6o, caput, 205, 7o, XXV, e 208, IV, todos da Constituição Federal, e, quanto à legislação infraconstitucional, reafirmando o compromisso da Carta da República, os arts. 53, I, e 54, IV, da Lei 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como os arts. 4o, II; 11, V; 29 e 30, I e II, da Lei 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. (...) Na sequência do voto, ressaltei trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça, de minha relatoria, referente ao direito subjetivo à creche (REsp 753.565, Primeira Turma, DJ de 28/5/2007), salientando que se extrai da jurisprudência “a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário mediante determinações à Administração Pública para que efetue a matrícula de crianças em creches e pré-escolas, a fim de realizar a promessa constitucional de prestação universalizada de educação infantil” (doc. 139, p. 22-23). Assim, a partir das premissas assentadas no meu voto, concluí que “o art. 208, IV, da Constituição Federal, que prevê o direito social à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, constitui norma de aplicabilidade direta e eficácia imediata” (doc. 139, p. 23). (...) Por sua vez, o Ministro Alexandre de Moraes bem ponderou, em seu voto, que se discutiu, em síntese, “o dever do Estado em assegurar a matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em creches e pré-escolas, à luz da autoaplicabilidade do art. 208, IV, da Constituição Federal” (doc. 139, p. 86). E, em análise ao dever do Poder Público de proporcionar a educação das crianças até 5 anos de idade, registrou que se consolidou nesta Corte “o entendimento de que a norma disposta no art. 208, IV, da CF/1988 é autoaplicável e deve ser interpretada de maneira global. Logo, não apenas a educação fundamental é garantia constitucional obrigatória e indisponível, mas também a educação infantil” (doc. 139, p. 87). Consignou, ainda, que, a despeito de dificuldades na concretização do direito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “crianças de até 5 anos têm direito constitucionalmente assegurado à educação infantil” (doc. 139, p. 104). (...) Em reforço, o Ministro Edson Fachin destacou o entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da “plena aplicabilidade do dispositivo em comento [art. 208, inciso IV]”, citando, para tanto, os seguintes precedentes: RE 464.143-AgR, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 15/12/2009; RE 384.201-AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 26/4/2007; RE 592.937-AgR, Relator Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, julgado em 12/5/2009; e RE 1.101.106-AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 22/6/2018 (doc. 139, p. 131- 133). Na sequência, refutando o argumento de que o ensino infantil tratar-se-ia de meta programática e que apenas o ensino fundamental consistiria em direito público subjetivo, reafirmou que “o artigo 6o da Carta da República elenca a educação como um direito social fundamental; por sua vez, o artigo 205, caput, a coloca como um direito de todos e dever do estado” (doc. 139, p. 133-134). O Ministro Edson Fachin (...) realçou que a Constituição inclui o atendimento de crianças em creche como dever expresso do Estado, no art. 208, “e atribui aos Municípios a competência para esse relevante serviço público, concretização de um direito fundamental” (doc. 139, p. 134), sublinhando, novamente, o disposto no art. 211, § 2o, da CF. Ressaltou que, “[...] positivado o direito do menor e o dever do Estado em ofertar a educação infantil gratuita até os cinco anos de idade, não há como desobrigar o Município de sua atribuição constitucional expressa” (doc. 139, p. 137). (...) Anote-se, por fim, que o Ministro Gilmar Mendes, fazendo alusão ao federalismo cooperativo e à gestão orçamentária, destacou que a controvérsia analisada “toca o cerne da Federação brasileira e impõe esforço conjunto na construção de condições financeiras para materialização do direito social à educação”, apontando a necessidade de coordenação e planejamento para superar a defasagem que atualmente marca a educação infantil (doc. 139, p. 214). Não se verifica, lado outro, a despeito do que alega o Município do Rio de Janeiro, contradição no acórdão sobre referência a suposta omissão inconstitucional na implementação da política pública de educação infantil, tampouco omissão acerca da evolução na cobertura assistencial e dos indicadores de atendimento da educação infantil. Com efeito, o aresto recorrido concentrou-se, a partir do caso concreto examinado, a julgar o recurso extraordinário e a definir tese para o Tema no 548 da Repercussão Geral: “Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”. E, no que concerne à argumentação dos embargantes quanto à necessidade de modulação dos efeitos da decisão, vinculando a oferta de vagas em creches e a aplicação do direito à previsão do Plano Nacional de Educação - PNE, atualmente em vigor, aprovado por meio da Lei no 13.005/2014, não se constata a existência de contradição ou omissão do decisum. Como já assinalado, a autoaplicabilidade do art. 208, IV, da Constituição Federal foi reafirmada em diversas passagens do acórdão, restando destacado no primeiro tópico da tese de repercussão geral formulada no Tema no 548 que a educação básica em todas as suas fases constitui direito fundamental, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata (g.n.) Verifica-se, do juízo de confronto entre todo o decidido, que a orientação consagrada pelo julgado impugnado está alinhada com o entendimento estabilizado pela Corte Suprema, sob a sistemática dos precedentes qualificados, de modo que a pretensão recursal deve ser obstada. No mais, quanto ao pleito de exame dos autos à luz do Tema 698 do STF, tem-se que tal paradigma não se subsume à matéria aqui vertida, como bem pontuado pelo órgão colegiado: (...) Destaco, por oportuno, que o suscitado Tema de Repercussão geral n° 698 do STF não encontra aplicabilidade no caso, posto que naquela hipótese, o Tribunal Constitucional tratou de matéria afeta às decisões judiciais que tratam do direito social à saúde, matéria substancialmente diversa daquela tratada nestes autos recursais (educação). Nada obstante, segundo consta da tese firmada, “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.” Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019